Tribunal: TJSP
Processo: 1009387-24.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré, que pretende a alteração da divisão dos ônus de sucumbência. Cabimento. Autora que decaiu de boa parte dos pedidos formulados, devendo arcar com o pagamento de 2/3 das custas processuais e com os honorários de 10% da diferença entre a pretensão inicial e a condenação. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré, que pretende a alteração da divisão dos ônus de sucumbência. Cabimento. Autora que decaiu de boa parte dos pedidos formulados, devendo arcar com o pagamento de 2/3 das custas processuais e com os honorários de 10% da diferença entre a pretensão inicial e a condenação. Sentença parcialmente reformada.

Recurso de apelação provido.